Tribunal: TJBA
Processo: 0003215-80.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003215-80.2013.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NELY DE LIMA MENEZES

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRÓTESE AUDITIVA NÃO CIRÚRGICA. AUSÊNCIA DE COBERTURA LEGAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

O Agravante, beneficiário de plano de saúde, ingressou com ação de obrigação de fazer visando ao custeio de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) bilateral, em razão de perda auditiva mista bilateral. O pedido de tutela de urgência formulado na origem foi indeferido sob o fundamento de que a operadora de plano de saúde não está obrigada a custear próteses não ligadas a ato cirúrgico, nos termos da Lei nº 9.656/98. Contra essa decisão, o Agravante interpôs Agravo de Instrumento, buscando a reforma para compelir a operadora ao fornecimento do aparelho.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o plano de saúde possui o dever legal e/ou contratual de fornecer prótese auditiva (AASI) que não esteja vinculada a ato cirúrgico, considerando o disposto no art. 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98; e (ii) se a Lei nº 14.454/2022, que estabelece a natureza exemplificativa do Rol da ANS, altera a aplicabilidade dessa exclusão legal.

III. Razões de decidir 3. A Lei nº 9.656/98, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 10, inciso VII, expressamente prevê a exclusão de cobertura para o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios que não estejam ligados a ato cirúrgico. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer a legalidade e a validade de tal exclusão, interpretando a norma de maneira a não impor à operadora de plano de saúde obrigação não prevista ou expressamente afastada pela legislação de regência. 5. A superveniência da Lei nº 14.454/2022, que tornou o Rol da ANS de natureza exemplificativa, não tem o condão de afastar as exclusões de cobertura expressamente estabelecidas pela Lei nº 9.656/98, aplicando-se referida legislação aos procedimentos e eventos não listados, mas não às hipóteses de exclusão legal direta. 6. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que o aparelho auditivo (AASI) pleiteado não se vincula a qualquer procedimento cirúrgico, enquadrando-se, portanto, na exceção legal do art. 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde de prótese auditiva (AASI) quando esta não se encontra ligada a procedimento cirúrgico, em observância ao art. 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98. 2. A Lei nº 14.454/2022, ao estabelecer a natureza exemplificativa do rol da ANS, não afasta as exclusões de cobertura expressamente previstas na Lei nº 9.656/98, que permanecem plenamente eficazes para o que legalmente excluem."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, VII; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2444284 SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJEN/CNJ 21/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8075169-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOÃO NELSON LUNA GUSMÃO
e como agravado
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora